Tribunal: TJMT
Processo: 1004431-77.2024.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004431-77.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDER HIAGO ROSA SOARES - CPF: 061.378.611-47 (APELANTE), AURELIO MENDANHA DA SILVA - CPF: 897.197.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA - CPF: 024.728.681-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JERRIANE DA CONCEICAO MAGALHAES - CPF: 054.095.173-00 (VÍTIMA), PATRICIA SILVA DIAS - CPF: 035.882.521-00 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 4º, INCISO I (POR DUAS VEZES), C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – PLEITO DE REDUÇÃO DA EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL – DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS – FRAÇÃO DE 1/8 UTILIZADA SOBRE O INTERVALO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA – CRITÉRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL – PARÂMETRO AMPLAMENTE RECONHECIDO PELO STJ – PRETENDIDA REDUÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA O PATAMAR DE 1/6 – IMPOSSIBILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – EXASPERAÇÃO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL ÀS CINCO CONDENAÇÕES ANTERIORES POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – ANÁLISE DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, embora não exista regra legal sobre o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria para cada circunstância judicial desfavorável, a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa mostra-se razoável e proporcional, sendo desnecessária fundamentação adicional para sua utilização.

O Magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para avaliar a intensidade da agravante da reincidência, podendo aplicar fração superior a 1/6 quando se tratar de multirreincidência, desde que fundamentada adequadamente a escolha, conforme ocorreu no caso concreto, onde o apelante possui cinco condenações definitivas anteriores por crimes contra o patrimônio.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal (art. 804 do CPP) e a análise da hipossuficiência para eventual isenção compete ao Juízo da Execução Penal.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexander Hiago Rosa Soares
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos nº 1004431-77.2024.8.11.0021, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 155, § 4°, I, c/c art. 71, ambos do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao
pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa
(sentença – Id. 266768391).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a redução da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, com aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, a redução da exasperação decorrente da agravante da multirreincidência para o patamar de 1/6 na segunda fase da dosimetria e a isenção das custas processuais, em razão da hipossuficiência econômica do recorrente. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 266768400).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto e as características do réu, especialmente sua multirreincidência. Quanto às custas processuais, afirmou que eventual isenção deve ser analisada na fase da execução penal (Id. 266768407).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 274978871), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Furto qualificado [art. 155, §4º, inciso I (por duas vezes), c/c art. 71, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva –
1.
Requerida fixação da fração de 1/6 [um sexto] para as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao apelante, na primeira fase da dosimetria penal – inadmissibilidade - patamar de 1/8 [um oitavo] proporcional ao caso – percentual em consonância com o entendimento do STJ – a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido para a fixação da sanção basilar a aplicação da fração de de 1/8 [um oitavo] para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao crime - inexistência de direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa –
2.
Almejada redução do quantum relativo à agravante da reincidência no patamar de 1/6 [um sexto] – inviabilidade – apelante multireincidente, que ostenta 05 [cinco] condenações em crimes contra o patrimônio – agravamento proporcional ao caso concreto –
3.
Pretendida isenção do pagamento das custas processuais – impossibilidade – art. 98, §3º, do Código de Processo Civil – condenação sobrestada pelo período de cinco anos - manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025